Tribunal: TJDFT
Processo: 0713163-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713163-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: TAPE MUSIC LTDA - EPP, ODARY RODRIGUES FILHO D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF (ID 45525381), que, nos autos da execução de título extrajudicial promovida contra ODARY RODRIGUES FILHO e TAPE MUSIC LTDA - EPP, indeferiu a realização de consulta às últimas declarações de imposto de renda das partes agravadas, via sistema INFOJUD. Confira-se o teor da r. decisão: A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. Busca a agravante a reforma da mencionada decisão, aduzindo que a execução de título extrajudicial da origem está em processamento desde 2017, bem como foram empreendidas diversas tentativas de localização de bens do agravado passíveis de constrição judicial, mas sem a obtenção do êxito almejado, razão pela qual pleiteia que seja deferida a consulta ao sistema INFOJUD. Destaca a necessidade da pesquisa requestada para solver a dívida que lhe assiste, bem assim reputa ser desnecessário o esgotamento de todos os meios para tentativa de busca de bens em nome dos Executados como condição para o deferimento do pedido de consulta junto ao sistema INFOJUD. Assevera que “é permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor. O Código de Processo Civil também positivou no artigo 6° o princípio da cooperação, logo, todas as partes devem colaborar entre si para a razoável duração do processo. Os sistemas informatizados estão disponíveis para que o Poder Judiciário possa atuar em colaboração. Ressalte-se que o referido princípio, permite que o MM. Juízo tente buscar a real efetividade do processo. A utilização do sistema INFOJUD para a localização de bens pertencentes à parte devedora atende aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. O indeferimento do pedido de busca de bens via INFOJUD afronta os direitos constitucionais do Agravante, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica, eis que detém direito de crédito decorrente de contrato firmado entre as partes, criando a situação absurda na qual o credor deve se sujeitar aos trâmites processuais e prazos favoráveis ao devedor, sem garantias de que encontrará bens passíveis de satisfação do débito. Ainda, ressalta-se que é permitido ao credor se valer de todos os meios lícitos possíveis à sua disposição para receber o justo crédito que possui com o devedor. O requerimento de consulta não se trata da transferência do ônus do credor de localizar bens do devedor, mas sim de conferir efetividade à prestação jurisdicional, garantido um serviço judicial mais rápido e efetivo, à luz dos princípios da economia e celeridade processual, especialmente se considerado que as buscas anteriores restaram infrutíferas.” Tece ainda lacônicos argumentos sobre o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada no recurso à baila. Ancorado, em suma, nesses argumentos, a agravante requesta, em sede de provimento liminar, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, requerendo efeito ativo no intuito de que seja deferida a pesquisa ao sistema INFOJUD em nome dos agravados, o que pretende ver confirmado quando da apreciação do mérito pelo Colegiado. Preparo devidamente recolhido (ID 45525378). É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 45525378), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, e que também visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300 c/c art. 995). Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela parte agravante atende aos aludidos pressupostos, merecendo, portanto, ser deferida. Prima facie, o provimento do recurso se revela provável o provimento do recurso, pois não há óbice legal à realização ou à renovação de diligências eletrônicas que se revelam necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução, devendo serem empreendidas novas medidas postuladas pela parte exequente, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas, de acordo com a situação fático-processual despontadas dos autos. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca o mérito recursal, depreende-se dos elementos de convicção despontados dos autos que a agravante já diligenciou no afã de encontrar bens do agravado passíveis de constrição e capazes de solver a dívida executada judicialmente. Ademais disso, o Juízo de origem realizou pesquisa junto aos sistemas BACENJUD/RENAJUD, que resultaram frutíferas (ID 107463686, 107463687 dos autos de origem), não havendo, depois disso, mais nenhuma medida constritiva com sucesso. Percebe-se, ainda, que não foram realizadas pesquisas ao sistema INFOJUD, o qual foi indeferido pela decisão de ID 45525381, visto que o Magistrado de origem entende que se trata de medida de ultima ratio e ausentes pesquisas diversas que ainda se mostram disponíveis. Vê-se, portanto, que, no caso vertente, já foram realizadas as vias ordinárias pela agravante para dar seguimento ao feito executório, restando a pesquisa por meio do sistema INFOJUD como uma possibilidade à disposição do Juízo a quo de encontrar algum bem penhorável em nome do agravado/executado que possa quitar o débito exequendo, ainda que de forma parcial. Os vetores normativos emanados dos princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da execução também devem nortear a condução pelo magistrado dos processos que estão sob seu crivo, não se mostrando razoável o indeferimento da pesquisa ao sistema INFOJUD pelas razões delineadas na decisão recorrida, notadamente neste processo que já tramita desde 2017. Conquanto seja do conhecimento deste Relator a realidade da estrutura física e de pessoal deste Tribunal, inclusive da Primeira Instância, não se mostra plausível o Juízo de primeiro grau indeferir pleito da parte agravante que almeja, por meio do ato requestado, uma possível solução do conflito judicializado, especialmente quando o tal ato não pode por ela ser praticado, a exemplo da pesquisa ao sistema INFOJUD, que é um serviço oferecido unicamente aos magistrados ou aos servidores por eles autorizados (Disponível em http://cnj.jus.br/sistemas/pg-infojud. Acesso em 30/04/2019). A propósito, transcrevo as ementas dos seguintes precedentes que bem se amoldam ao caso vertente e corroboram com o raciocínio ora adotado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. DEFERIMENTO. PRECEDENTES STJ. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para a análise da viabilidade de realização de pesquisa ao BACENJUD deve ser estendido para o sistema INFOJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento das vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica (Tema 425). Precedentes. Ante a dificuldade do exequente em encontrar bens passíveis de penhora, afigura-se legítima a realização da diligência, não se olvidando que a diligência requerida ao Juízo de origem, além de atender ao princípio da cooperação, propicia a máxima efetividade do processo de execução. (Acórdão 1312389, 07455934420208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. INFOJUD. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. Conforme se verifica da jurisprudência, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de prestigiar a realização de pesquisa aos sistemas de consulta eletrônica (SISBAJUD/RENAJUD/INFOJUD), homenageando a efetividade da execução, não se faz necessário o exaurimento das vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização dos sistemas de localização de bens, o que, por outro ângulo, se faz com o objetivo de observar o princípio da cooperação, viabilizando a máxima efetividade do processo de execução. Diante do decurso de tempo decorrido após a realização das últimas pesquisas de bens, sem êxito, devem ser deferidas as pesquisas via sistema INFOJUD requeridas pela parte credora. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD. DEFERIMENTO. 1. A utilização do sistema InfoJud, criado para agilizar a localização de bens do devedor, não está condicionada ao esgotamento de diligências. Precedentes do STJ. 2. O art. 6o do Código de Processo Civil consagra o princípio da cooperação, o qual preceitua que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 3. Afigura-se razoável a realização da diligência requerida pelo agravante, em razão do lapso temporal decorrido desde a última consulta. 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1400753, 07305789820218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, diante das particularidades da causa que demonstram o esforço da agravante de encontrar bens do devedor agravado capazes de saldar a dívida em execução (pesquisas BACENJUD/RENAJUD), revela-se provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação à parte recorrente, razão pela qual a antecipação da tutela deve lhe ser concedida. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e sumária, os requisitos do art. 300, caput c/c art. 995, paragrafo único, ambos do CPC, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO e CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, determinando que o Juízo de origem promova pesquisa por meio do sistema INFOJUD em nome das partes agravadas com vistas a obter as informações constantes em suas últimas declarações de imposto de renda. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 13 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator